Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710711-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC E RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SELIC. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, de forma que a insurgência de matérias não debatidas na origem, encerram, necessariamente, em seu não conhecimento, por configurar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. Fixados os parâmetros dos encargos moratórios em sentença transitada em julgado, a alteração dos critérios para aplicação da taxa SELIC configura violação à coisa julgada, de modo que deve ser observada a aplicação da correção monetária e dos juros de mora fixados no título judicial até o advento da falência. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, do CPC, e 406 do Código Civil, porquanto a adequação dos encargos moratórios à taxa SELIC não representa, no caso dos autos, ofensa à coisa julgada, tal como assentado pelo órgão julgador. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementa de julgado do STJ em abono à sua tese; c) artigos 523, §1o, do CPC, e 83, inciso VIII, da Lei 11.101/2005, uma vez descabida a fixação de multa no cálculo do crédito. Subsidiariamente, defende que a aludida multa pode ser reclassificada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do CC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012